Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711007-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GASTAO DO CARMO FILHO IMPETRANTE: WANDERSON GOMES DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DESPACHO A fim de se evitar supressão de instância, intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se os fatos e provas aqui constantes, especialmente a declaração firmada no Ministério Público, já foi devidamente apreciada na origem. Em tempo, instrua o writ com cópia integral dos autos originários. P.R.I. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 16:26:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator